Tribunal: TJES
Processo: 5004145-10.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-10.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. LEI MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação civil pública. O pedido visa suspender imediatamente a implementação do modelo cívico-militar nas escolas do Município de Vila Velha, instituído pela Lei Municipal nº 6.999/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação civil pública é a via adequada quando o pedido principal de suspensão se confunde com o controle concentrado de constitucionalidade da norma municipal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência visando obstar a implementação do programa educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria, notadamente do STF, inibe a utilização da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, especialmente quando a pretensão de suspensão genérica e irrestrita esvazia a probabilidade do direito na via eleita, por caracterizar usurpação de competência. 4. As leis emanadas do Poder Legislativo gozam de presunção relativa de constitucionalidade. A matéria afeta à educação não é de competência privativa exclusiva da União, consistindo em competência concorrente que admite a legislação suplementar pelos Municípios (CF/1988, arts. 24, IX, e 30, II). 5. Em análise sumária, a legislação municipal limita a atuação dos militares à esfera administrativa, infraestrutural e disciplinar, evidenciando intenção de resguardar a autonomia pedagógica. A verificação de eventual ingerência militar no projeto político-pedagógico exige ampla dilação probatória, o que se mostra incompatível com o juízo de delibação próprio das tutelas de urgência. 6. A simples revogação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Decreto Federal nº 10.004/2019) pelo Governo Federal não induz à inconstitucionalidade superveniente ou automática da legislação municipal sobre o tema de interesse local.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, IX, e 30, II; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 6.999/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.293.322 AgR; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 21870726220248260000, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Órgão Especial, j. 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id.
18616670
), aduz o
Parquet
, em suma, ser necessária a suspensão da implementação do modelo de escolas cívico-militares instituído pela Lei Municipal nº 6.999/2024.

Aponta que a referida legislação municipal incorre em flagrante inconstitucionalidade por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, CF), além de desvirtuar as funções institucionais da Polícia Militar (art. 144, § 5º, CF) e contrariar o Plano Nacional de Educação.

Alega a existência de
periculum in mora
, consubstanciado na submissão de 766 alunos a um regime pedagógico questionável e no dispêndio mensal de verbas públicas vinculadas à educação.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão primeva.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
18663062
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
18947032
).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004145-10.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 18616670), aduz o
Parquet
, em suma, ser necessária a suspensão da implementação do modelo de escolas cívico-militares instituído pela Lei Municipal nº 6.999/2024.

Aponta que a referida legislação municipal incorre em flagrante inconstitucionalidade por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, CF), além de desvirtuar as funções institucionais da Polícia Militar (art. 144, § 5º, CF) e contrariar o Plano Nacional de Educação.

Alega a existência de
periculum in mora
, consubstanciado na submissão de 766 alunos a um regime pedagógico questionável e no dispêndio mensal de verbas públicas vinculadas à educação.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão primeva.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 18663062.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18947032).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, que objetiva a suspensão imediata da implementação do modelo cívico-militar nas escolas do Município de Vila Velha.

Após detida análise dos autos, concluo que a r. decisão agravada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Em primeiro lugar, conforme delineado na decisão que indeferiu o efeito ativo neste recurso, a pretensão liminar esbarra em robusto obstáculo processual. A inicial da Ação Civil Pública ataca a Lei Municipal nº 6.999/2024 em sua inteireza, buscando, por via oblíqua, expurgar a norma do ordenamento jurídico local. Embora o recorrente alegue a existência de um caso concreto referindo-se aos 766 alunos da UMEF General Luiz Edmundo Pinto de Souza e Mello , o pedido final é de suspensão genérica e irrestrita do modelo cívico-militar em todas as escolas do município.

Tal formatação aproxima a demanda ao controle concentrado de constitucionalidade, usurpadora da competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade). A jurisprudência pátria, notadamente do Supremo Tribunal Federal (RE 1293322 AgR), inibe a utilização da Ação Civil Pública quando a inconstitucionalidade da norma se confunde com o próprio pedido principal, circunstância que esvazia severamente a probabilidade do direito invocada na exordial.

Veja-se em casos semelhantes:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N . 5.837/2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.
DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO . COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL A POSSIBILITAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SUPLEMENTAR LEI FEDERAL OU ESTADUAL. MUNICÍPIO QUE NÃO É COMPETENTE PARA CRIAR SEU PRÓPRIO PROGRAMA DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES . OFENSA AOS ARTS. 1º, 18 E 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, e 144, V E §§ 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA . (TJ-SP - Direta de Inconstitucionalidade: 21870726220248260000 São Paulo, Relator.: Figueiredo Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 08/11/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N . 5.837/2020, DO MUNICÍPIO DE BARRETOS. DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO . COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL A POSSIBILITAR A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SUPLEMENTAR LEI FEDERAL OU ESTADUAL. MUNICÍPIO QUE NÃO É COMPETENTE PARA CRIAR SEU PRÓPRIO PROGRAMA DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES . OFENSA AOS ARTS. 1º, 18 E 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, e 144, V E §§ 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA . (TJ-SP - Direta de Inconstitucionalidade: 21870726220248260000 São Paulo, Relator.: Figueiredo Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ainda que se superasse a questão processual, sob o prisma material, as leis emanadas do Poder Legislativo gozam de presunção relativa de constitucionalidade (
juris tantum
). A matéria afeta à educação não é de competência privativa exclusiva da União, mas sim concorrente, nos moldes do art. 24, IX, da Constituição Federal, cabendo aos Municípios legislar de forma suplementar (art. 30, II, CF).

A Lei Municipal nº 6.999/2024, em análise sumária, evidencia o cuidado legislativo em resguardar a autonomia pedagógica (art. 6º), limitando a atuação dos militares da reserva à esfera administrativa, infraestrutural e disciplinar (art. 5º, VI). A alegação ministerial de que há subversão do projeto pedagógico configura, neste momento processual, mera conjectura que exige dilação probatória incabível na estreita via da tutela de urgência.

Ressalte-se que a revogação do Decreto Federal nº 10.004/2019 (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares) pelo Governo Federal não gera inconstitucionalidade superveniente ou automática da legislação municipal que disciplina o tema no âmbito de seu interesse local, conforme já assentado por esta Corte.

Destarte, aferir a verdadeira extensão da ingerência militar no projeto político-pedagógico e desconstituir essa divisão estabelecida em lei demanda dilação probatória e o amadurecimento do contraditório, incompatíveis com o juízo de delibação próprio das liminares.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)